Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711345-42.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) do benefício previdenciário da agravante, assim como a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Sustenta a agravante, em síntese, que a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes não foi devidamente fundamentada e, no caso, seria desguarnecida de efetiva necessidade, considerando que já houve o deferimento de penhora de seu salário, o que acarretará pagamento continuado da dívida em execução. Afirma que “é pessoa idosa, viúva, tem relevantes gastos fixos para a manutenção de sua saúde e apenas no final do ano passado conseguiu quitar o seu imóvel residencial”, bem assim que a “inscrição do nome do executado em órgãos de restrição ao crédito constitui medida gravosa, atingindo diretamente sua esfera pessoal, reputacional e econômica, com reflexos concretos em sua vida civil.” Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão agravada, no que se refere à inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. O deferimento da medida atípica prevista no art. 782, § 3o, do CPC, não depende de fundamentação expressa, bastando que exista débito e requerimento do credor nesse sentido. Além disso, a medida não viola o princípio da menor onerosidade da execução ao devedor, previsto no art. 805 do CPC, porque tal mandamento não pode servir de obstáculo ao efetivo adimplemento da dívida, notadamente quando não há outros meios para satisfação da obrigação. Cumpre observar que a penhora deferida pelo Juízo de origem sobre o benefício previdenciário da agravante não será suficiente para quitar a dívida em execução, mesmo que em longo período. Isso porque, cotejando o valor do benefício previdenciário da autora informado nos autos de origem com o montante devido no processo, de mais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), percebe-se que apenas os encargos moratórios mensais incidentes sobre o débito já serão superiores à quantia penhorada. Nestes termos, ante a ausência de probabilidade do direito invocado, não se mostra cabível a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 24 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora